Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719061-80.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 25352368) interposta por ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM em face de sentença (ID 25352364), proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, para o fim de desconstituir o decisium que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), acrescido da correção monetária (INPC-IBGE) e dos juros de mora (1% ao mês), que incidirão a partir das respectivas datas de vencimentos das mensalidades previstas no instrumento de Id 26812593, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Condenou ainda o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando ressalvados os benefícios da justiça gratuita. Além disso, condenou o réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixou em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (arts. 80, inciso I, e 81 do CPC). Quanto aos fatos narrados, adoto o relatório da sentença (ID 25352364): JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS promoveu ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança em face de ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM em que forrmula os seguintes pedidos principais: “b) Rescindir o contrato de locação entre o requerente, nos termos do artigo 9o, inciso II e III e 62o, inciso I, da Lei 8.245/91; c) Determinar a desocupação imóvel, nos termos da Lei 8.245/91; d) Condenar ao pagamento do débito de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);” O autor noticiou a desocupação do imóvel, e o prosseguimento da ação em relação ao pedido de condenação do réu ao pagamento dos encargos da locação inadimplidos (id 51576992). Citado por edital em 15/06/2020, o réu apresentou contestação (id 64943836) em que suscita preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito sustenta que o autor promoveu a ação de despejo após a desocupação do imóvel locado; que as chaves foram depositadas na serventia deste juízo, por ocasião da ação de despejo anteriormente proposta – processo n.18487- 3/2016 -; que as partes fizeram acordo no cumprimento de sentença realizado naquele feito; que o réu já quitou o débito objeto do ajuste; que o valor pretendido pelo autor é exorbitante; que o autor não apontou a origem da dívida; que no termo de reconhecimento de dívida apresentado pelo autor, a pessoa do credor é distinta da do autor; que o autor não abateu o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) referentes a 05 meses de aluguel, pagos no despejo anterior; que as parcelas do débito precisam ser discriminadas; o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito por inadequação da via eleita; que a confissão de dívida é irregular; que não discrimina a origem do débito, o que inviabiliza a defesa; que o autor não é sócio da pessoa jurídica que figura como credora no instrumento de confissão de dívida; que compareceu na New House e assinou o termo de confissão de dívida sem se atentar para o seu conteúdo. Por fim pede a concessão da gratuidade de justiça, o acolhimento da preliminar, e no mérito, a improcedência do pedido. Réplica apresentada (id 66746422). Intimado a comprovar sua hipossuficiência (id 67452549), o réu apresentou os documentos de id 68118266. Instado a se manifestar sobre a petição do réu (id 69242887), o autor manteve-se inerte (id 71788032). Decisão de Id 73479992 rejeitou as preliminares arguidas, decretou o encerramento da instrução e determinou a conclusão do feito para o julgamento antecipado, em relação à qual não houve qualquer manifestação de inconformismo por parte dos litigantes. A sentença (ID 25352364), em sua fundamentação, assim consignou: O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria deduzida em juízo não exige a produção de outras provas além das colacionadas nos autos, o que atrai a incidência da regra do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Superadas as questões preliminares, no mérito não se verifica razões que infirmem o direito aos alugueres e demais encargos locativos objeto da presente ação de cobrança, considerando-se a confissão de dívida regularmente subscrita pelo réu, conforme o documento colacionado em Id 26812593, datado de 27/12/2018, em que o réu confessa em favor do autor (representado pela administradora da locação, NEW HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) a dívida líquida e certa no importe de R$120.000,00, a ser paga em 60 (sessenta) parcelas mensais, a partir de 15/03/2018. Por conseguinte, incorrendo o requerido em mora, em decorrência do não pagamento da dívida positiva e líquida não paga nas datas devidas, deve responder pelo pagamento da dívida principal e dos consectários da mora, nos termos da Lei de Regência e do disposto no artigo 395 do Código Civil. Outrossim, constata-se que a defesa apresentada pelo réu é manifestamente infundada, seja diante do fato incontroverso da confissão de dívida, seja porque o réu tinha pleno conhecimento de que o acordo fora firmada com a regular representante do autor, sendo a mesma pessoa jurídica que figurou nesta qualidade no contrato de locação. Desse modo, resta plenamente configurada a litigância de má-fé por parte do requerido, nos termos do disposto no artigo 80, inciso I, do CPC, razão por que deverá responder pelo ônus correspondente, consoante a regra do artigo 81 deste Diploma. O Réu apela (ID 25352368), em suas razões recursais, repisa os exatos termos já consignados na sua peça de defesa. Pede a reforma da sentença para que se julgue improcedente a ação de cobrança. Sem preparo devido a gratuidade. Sem contrarrazões (ID 25352372). Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o inciso I do Art. 1.011 do CPC estabelece que, recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Portanto, na hipótese de inadmissibilidade, a nova ordem processual dispensa a remessa do recurso para julgamento pelo Órgão Colegiado. Com efeito, para conhecimento do recurso, é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, denomina de extrínsecos, a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.[1] No caso posto, o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, compulsando os autos, constato que as razões lançadas na apelação cível repisam aquelas já consignadas na sua peça de defesa, não combatendo os termos da sentença resistida. A sentença (ID 25352364) apontou diretamente como prova a confissão de dívida regularmente subscrita pelo réu, conforme o documento colacionado em Id 26812593, datado de 27/12/2018, em que o réu confessa em favor do autor (representado pela administradora da locação, NEW HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) a dívida líquida e certa no importe de R$120.000,00, a ser paga em 60 (sessenta) parcelas mensais, a partir de 15/03/2018. Além disso, consignou que a defesa apresentada pelo réu é manifestamente infundada, seja diante do fato incontroverso da confissão de dívida, seja porque o réu tinha pleno conhecimento de que o acordo fora firmada com a regular representante do autor, sendo a mesma pessoa jurídica que figurou nesta qualidade no contrato de locação. Por fim, entendeu o julgador que restou configurada a litigância de má-fé por parte do requerido, nos termos do disposto no artigo 80, inciso I, do CPC, razão por que deverá responder pelo ônus correspondente, consoante a regra do artigo 81 deste Diploma. No entanto, o recurso do Réu não aborda essas questões na apelação, se limitando a reprisar a sua peça de defesa. É cediço que, o apelo encontra óbice intransponível ao seu conhecimento, visto que as razões recursais estão dissociadas dos fatos exposto na sentença, bem como formulado mediante flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, o princípio da dialeticidade orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual, servindo assim, de imperativo procedimental. A doutrina tem expressado seu entendimento da seguinte forma: A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. [2] Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 515 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. É cediço na doutrina que as razões de apelação (fundamentos de fato e de direito), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença. (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil. Volume V. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 419). 4. Precedentes do STJ: REsp 338.428/SP, 5a T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 28/10/2002; REsp 359.080/PR, 1a T., Rel. Min. José Delgado, DJ 04/03/2002; REsp 236.536/CE, 6a T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 26/06/2000. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1026279/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 19/02/2010) Ademais, a redação do Art. 932, inciso III do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, a exposição do inconformismo da parte Apelante é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, a lei processual civil exige que a apelação contenha a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão (art. 1.010, inciso II e III, do CPC). Destaco os seguintes precedentes desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CLÁUSULA DE BARREIRA. NULIDADE DE CLÁUSULAS DO EDITAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão, sob pena de não ser conhecido. 2. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais a decisão não deve prevalecer. É necessário dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 3. Alegações que não possuem relação com o problema jurídico a ser solucionado, não atendem ao princípio da dialeticidade. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1090808, 07010370520178070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 24/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS. PEÇA DESCONEXA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (§1o DO ART. 1.021, CPC). NÃO CUMPRIMENTO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante apenas reproduziu parte dos mesmos fundamentos já postos na peça inicial do Agravo de Instrumento, impugnando a decisão agravada nesta sede recursal do mesmo modo que havia feito em relação à decisão agravada da instância a quo, inclusive reiterando pedido já alcançado no provimento emanado da decisão daquele juízo, e que não fora, por decorrência lógica, objeto do agravo de instrumento. 2. Em consonância com o princípio da dialeticidade, o inconformismo da parte não pode se restringir à mera pretensão de reapreciação do que já fora decidido, cabendo-lhe apontar os motivos pelo quais não deveriam subsistir os fundamentos aduzidos na decisão recorrida, é dizer, o recurso deve impugnar as razões postas no julgado para conceder ou negar o pedido formulado. 3. No caso específico do agravo interno, determina o § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Ausente o pressuposto formal de admissibilidade do agravo interno, atinente à exposição da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, consoante determinado pelo § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do recurso. 5. Esclareça-se, ademais, que as questões que o recorrente pretendeu trazer novamente a debate por meio do presente agravo interno, relativas ao cumprimento de sentença decorrente da Ação Civil Pública no Ação Civil Pública no 16.798/98, já estão ampla e totalmente pacificadas nesta Corte e no colendo STJ, em Recursos Especiais, sob a sistemática dos repetitivos. 6. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal em consideração, cabível a aplicação de multa ao agravante, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito da quantia respectiva (§§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC). 7. Recurso não conhecido. Decisão agravada mantida. Multa aplicada. (Acórdão n.1081538, 20160020059072AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: 229-238) Considerando tais argumentos, concluo que as partes devem demonstrar, em suas razões recursais, o seu inconformismo com a sentença recorrida, não podendo apenas repetir fundamentos existentes em peças anteriores, exceto se esses fundamentos exponham os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença recorrida. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação, devido a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Publique-se. Intime-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176-178 Brasília, 16 de agosto de 2021 23:37:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador